Tribunal: TJSP
Processo: 2101163-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO - Pretensão da agravante de afastar a decretação de prescrição – Admissibilidade – Causa suspensiva do prazo prescricional - Requerimento administrativo pleiteando carga dos autos - Aplicação do artigo 4° do Decreto 20.190/32 – Precedentes do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.